Tribunal: TJBA
Processo: 8082038-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082038-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA ANDRADE FRANCA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REGISTRO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DO ENVIO DE DADOS AO SISBACEN/SCR. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a legalidade da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informação de Crédito (SCR), afastando o pedido de indenização por dano moral e a exclusão do apontamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade de notificação prévia para a inclusão de informações no SCR, a consequente existência de dano moral pelo alegado descumprimento e a possibilidade de exclusão dos registros feitos sem notificação individualizada.

III. Razões de decidir

3. O SCR é um sistema de registro mantido pelo Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras, com o objetivo de monitoramento do risco bancário e concessão de crédito. Sua natureza difere dos cadastros restritivos de crédito tradicionais.

4. A inclusão de informações no SCR está disciplinada pela Resolução BACEN nº 4.571/2017 e Resolução CMN nº 5.037/2022, não se exigindo notificação prévia individualizada, sendo suficiente a previsão contratual informando sobre a possibilidade de registro.

5. No caso, restou demonstrado que a previsão contratual acerca da inclusão de dados no SCR estava expressamente informada no contrato firmado entre as partes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da Súmula 359/STJ ao SCR, reconhecendo que a ausência de notificação prévia não gera, por si só, dano moral indenizável (REsp 1.626.547).

7. A autora não demonstrou que a inclusão de seu nome no SCR lhe causou abalo moral relevante ou prejuízo concreto, sendo inaplicável a presunção de dano (in re ipsa).

8. O pedido de exclusão do registro também não prospera, pois a dívida inscrita existe e não foi contestada pela autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inclusão de informações no Sistema de Informação de Crédito (SCR), desde que prevista contratualmente, não exige notificação prévia individualizada e não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN 4.571/2017, art. 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547; STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8082038-75.2024.8.05.0001,
figurando como apelante
ANDREA ANDRADE FRANCA
e como apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA